Tribunal: TJBA
Processo: 8001073-19.2018.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001073-19.2018.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO

Advogado(s)
:
PATRICIA QUADROS CORTES FERNANDES, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: ANTONIO GERALDO BARRETO GUIMARAES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.
Caso em exame

1. O ente municipal se insurge, mais uma vez, em face do acórdão que negou provimento a seu anterior agravo interno, mantendo a
extin
ção da execução fiscal, por baixo valor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão, por não ter, supostamente, considerado as alegações relativas à realidade financeira do ente municipal e à prevalência da legislação local.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, não se destinando à rediscussão da matéria já analisada pelo órgão julgador competente.

5. No caso dos autos, o embargante questiona, pela terceira vez, a extinção da execução fiscal, por conta de seu baixo valor.

6. Não há omissão no acórdão, que enfrentou todas as questões suscitadas pela parte.

7. O que se verifica, em realidade, é a insatisfação insistente do recorrente em relação ao que vem sendo, reiteradamente, decidido.

IV. Dispositivo e tese

8. Acórdão mantido.

9. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001073-19.2018.8.05.0164
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO e como apelada ANTONIO GERALDO BARRETO GUIMARAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator